Tribunal: TJDFT
Processo: 0746714-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746714-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GBOEX-GREMIO BENEFICENTE EMBARGADO: SANDOVAL FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta existência de omissão na Decisão recorrida, a qual julgou prejudicado o Agravo de Instrumento em razão da prolação de Sentença pelo juízo de origem. Sustenta, para tanto, que o recurso trata sobre a decisão que fixou os honorários periciais e que “Sem a referida perícia, e sem a decisão em sede agravo de instrumento, o juízo a quo proferiu sentença de parcial procedência”. Contudo, razão não lhe assiste. Conforme consulta aos autos principais, verifica-se não ter sido realizada a perícia em razão da ausência de pagamento dos honorários sucumbenciais. Assim, mesmo reconhecido o excesso dos honorários periciais, em razão da prolação da Sentença e do decurso de tempo transcorrido desde a apresentação da proposta pelo expert, far-se-á necessária a atualização dos valores. Contudo, na Decisão que apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal, foi consignada a ausência de probabilidade do provimento do recurso. Ainda, verifica-se ter sido interposto recurso de Apelação com fundamentos relacionados à prova pericial e à alegada exorbitância dos honorários. Nesse sentido, não se vislumbrando a urgência na medida pleiteada, a questão deve ser submetida à apreciação do Colegiado em análise definitiva de mérito, quando do julgamento da Apelação. Os fundamentos apresentados pela Decisão embargada são, pois, suficientes para embasar seu posicionamento. Ou seja, não se constata da Decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado. Na espécie, a matéria posta foi enfrentada e fundamentada de forma suficiente, levando em consideração as alegações expostas pela embargante, além das previsões legais aplicáveis ao caso, fato que demonstra seu anseio de obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios, além de protelar a marcha processual. Convém consignar, ainda, não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Preclusa, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator